Tribunal: STF
Processo: SL 647
Classe: SL
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na suspensão de liminar. Não cabimento contra decisão monocrática. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental. Intempestividade do agravo regimental interposto anteriormente. Preclusão. Falta de apreciação de todas as teses defensivas. Desnecessidade. Recurso não provido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, razão pela qual se justifica o recebimento dos embargos como agravo regimental.



    A alegação de impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos constitui, no caso, nítida inovação defensiva aduzida a destempo, haja vista que deveria ter sido alegada quando da interposição de anterior agravo regimental. Portanto, a matéria foi alcançada pela preclusão.



    Por fim, é da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte, mas apenas que sejam explicitadas as razões do convencimento do órgão jurisdicional, o que efetivamente ocorreu no caso.



    Recurso desprovido.